Tribunal: TJSP
Processo: 0007148-05.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Gratuidade de justiça – Documentos que comprovam a situação de necessidade jurídica – Gratuidade de justiça concedida – Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007148-05.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
CARMEN CRISTINA LEITE DOS SANTOS, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007148-05.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 0007148-05.2019.8.26.0032/50000 Digital
Comarca de origem: Araçatuba Vara da Fazenda Pública
Embargante: CARMEN CRISTINA LEITE DOS SANTOS
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.946
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Gratuidade de justiça
Documentos que comprovam a situação de necessidade
jurídica Gratuidade de justiça concedida Embargos de
Declaração acolhidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARMEN CRISTINA LEITE
DOS SANTOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
impugnando a r. decisão de fl. 93, o qual indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça.
Alega-se nas razões recursais que a Embargante faz jus à gratuidade de
justiça, considerando-se o valor de seus vencimentos e o montante a ser recolhido
a título de preparo recursal (fls. 1 a 4).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, bem como devem ser acolhidos.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem os Embargos
de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material.
Alega a Embargante a insuficiência de recursos para recolher o preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007148-05.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
3
recursal.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, determina que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. Do mesmo modo, o artigo 98, caput, do Código de
Processo Civil prevê o direito à gratuidade da Justiça às pessoas físicas e
jurídicas que não dispõem de recursos suficientes para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
A isso se acrescenta que é presumivelmente verdadeira a alegação de
insuficiência da pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil. Todavia, não se exclui a necessidade de sua efetiva comprovação em
determinados casos concretos, podendo o Juiz determinar a demonstração do
preenchimento dos requisitos legais (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil).
Na hipótese dos autos, registre-se que a Embargante aufere renda mensal
líquida de R$ 4.527,26, conforme demonstrativo de pagamento colacionado aos
autos (fl. 5), a qual é suficiente para atestar sua vulnerabilidade financeira.
Ao mais, tem-se, a título de esclarecimento que, não obstante o salário
mínimo
atual
ser
de
R$
1.045,00,
estudos
do
DIEESE
(www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html) revelam que o salário
mínimo necessário para o mês de junho de 2020 corresponde à quantia de R$
4.595,60. Assim conclui-se devida a concessão do benefício à Embargante
Diante do exposto, ACOLHEM-SE os Embargos de Declaração, a fim de
conceder à Embargante a gratuidade de justiça
ANA LIARTE
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007148-05.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
4